Tribunal: TJMT
Processo: 1039411-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039411-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE GREGORIO WOHLERS - CPF: 020.297.871-08 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE GREGORIO WOHLERS, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, relacionados à suposta ilegalidade de descontos em conta salário para amortização de contrato de financiamento bancário.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissões e contradições materiais relevantes, alegando que o julgado não teria enfrentado fundamentos legais sobre a impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC e art. 7o, X, da CF); Teria ignorado a eventual abusividade da cláusula contratual que autorizava descontos em conta salário; Não teria analisado adequadamente a promessa administrativa de alteração da forma de cobrança para boleto, que evidenciaria violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação. Requer, assim, a integração do julgado com efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença de procedência.

Contrarrazões apresentadas no id 284296398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1039411-13.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

Alexandre Gregório Wohlers

Embargado:

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verificam os vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva a controvérsia posta nos autos, reconhecendo que a Cédula de Crédito BB Energia Renovável, firmada entre as partes, contém cláusula autorizando expressamente o desconto das parcelas do financiamento em conta corrente, poupança ou salário, conforme na imagem destacada do comprovante de empréstimo abaixo:

Tal autorização contratual foi considerada válida e suficiente, nos termos do precedente firmado no REsp no 1.586.910/SP, para legitimar a conduta da instituição financeira.

Ainda que o embargante discorde da interpretação conferida à cláusula ou à sua aplicação no caso concreto, a decisão enfrentou os fundamentos essenciais da controvérsia, inclusive quanto à validade e regularidade da prática à luz da jurisprudência do STJ.

A eventual ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pelo autor não caracteriza omissão, sobretudo quando a fundamentação adotada resolve logicamente a matéria.

Da mesma forma, o acórdão não é contraditório. A existência de tratativas administrativas sobre eventual alteração da forma de cobrança não descaracteriza o exercício regular de direito pela instituição financeira, amparada em cláusula contratual expressa. A discordância com o resultado não configura vício sanável por embargos.

O embargante pretende, em verdade, a modificação do resultado do julgamento, o que exige recurso próprio. Não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025